Tribunal: TJES
Processo: 0007376-45.2013.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007376-45.2013.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Nos dizeres do Ministro Rogério Schietti Cruz (REsp nº 2.091.647/DF), a leitura do art. 413, caput, do CPP permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate – que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

3. Há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT
e
JOSE GERALDO GUIDONI

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 474/476-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, contra a vítima Carlos Rotiman Barcelos Alves.

Razões recursais apresentadas às fls. 489/506, nas quais objetivam, em síntese, a despronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio qualificado em voga, baseando-se a decisão vergastada em mero juízo de suspeita.

Contrarrazões, às fls. 508/511, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7731502).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT
e
JOSE GERALDO GUIDONI
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 474/476-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, contra a vítima Carlos Rotiman Barcelos Alves.

Razões recursais apresentadas às fls. 489/506, nas quais objetivam, em síntese, a despronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio qualificado em voga, baseando-se a decisão vergastada em mero juízo de suspeita.

Contrarrazões, às fls. 508/511, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7731502).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; douta Relatora, minha contemporânea dos tempos de Universidade Federal do Espírito Santo e quero dizer da minha paixão pela UFES, pela Faculdade de Direito da UFES.

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução sobre o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput, parágrafo primeiro do Código de Processo Penal.

Isso consta da ementa do Recurso Especial 2091647- DF, cujo relator é o Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 2023. Em relação a este julgado, peço seja juntado, agora, em complemento à sustentação oral.

Neste julgado, o que se discute é o afastamento do nefasto princípio do
in dubio
pro r
eo
, que é a verdadeira regra de Pilatos. Lava-se a mão e manda-se para julgamento do júri tudo aquilo que atormenta a nossa consciência de julgador.

O que se tem nesse caso? Um grande empresário do setor de rochas do norte do Estado recebe, num sábado, um empregado contra quem já havia sido cometido um atentado de autoria desconhecida e que não se imputou a este empresário.

Pois bem, ao sair do local de trabalho, esse empregado vem a ser assassinado. Testemunhas, nenhuma. Algumas pessoas viram alguma coisa. Viram o quê? Viram um carro, Ford Ranger, seguir na direção do veículo da vítima. Que Ford Ranger? Do empresário, não. Uma Ford Ranger. Qualquer uma. Um carro. Dessa marca e modelo. A mesma marca e modelo do carro do empresário. Era o carro do empresário? Ninguém diz, ninguém afirma.

Prova? Nenhuma. Existe uma testemunha policial, daquelas testemunhas policiais que dizem assim: sou a verdade e a prova, sou o senhor da prova. Prova mesmo, não tem.

Ao pronunciar, a prolatora da decisão de pronúncia diz: analisando os autos, percebo que o conjunto probatório colhido demonstra possibilidade, possibilidade, dos acusados serem os autores do delito em análise. Principalmente considerando que a vítima, Carlos, foi assassinado pouco depois da reunião agendada pelo denunciado Antônio, na empresa, não vou citar aqui o nome da empresa, local que não frequentava há meses pois estava se recuperando de um atentado.

É um absurdo, é um desplante dizer isso, foi assassinado depois da reunião com os réus. Então alguém sai de uma reunião, é assassinado depois e isso se transforma em indício?

Há a possibilidade de ter sido. O que é possibilidade em termos de prova? Possibilidade é nada. E aí, permitam-me lembrar Malatesta, o que é presunção? Presunção é a certeza dos idiotas. Essa fala não é minha, é de Malatesta, um dos maiores autores da prova em todos os tempos. Quem diz isso é Malatesta, não sou eu, para que não digam amanhã que estou dizendo isso de uma magistrada. Só estou falando de presunção, a magistrada fala de presunção e falo de possibilidade.

Lembro aqui do nosso eminente professor, Geraldo Simões, dizendo o que era possível, provável quanto de possível factível de tornar-se realidade. É mais ou menos isso que a gente tem aqui, ou seja, a gente tem um nada. E nesse viés a testemunha PC, fulano, investida de fé pública, vejam o absurdo, investida de fé pública, então se eu tenho fé pública posso dizer que a Vera Larica, minha amiga de Praia do Canto praticou tal fato?

“(...) investida de fé pública, declarou que, quando examinou esta planilha pessoalmente, verificou, às fls. 41/IP, que um veículo Ford Ranger, conduzido pelo denunciado José Geraldo, saiu da empresa no mesmo horário que a vítima.

(...)

A este respeito, verifico que infelizmente a folha citada não consta nos autos e, em que pese os esforços deste juízo, não foi possível recuperá-la. Todavia, diante da fé pública do investigador Robson, bem como dos diversos documentos em que tal informação foi citada, incluindo a denúncia, entendo que não pode ser ignorada, devendo ser apresentada para avaliação dos senhores jurados, juízes naturais da ação.”

A magistrada diz que uma folha que não consta dos autos não pode ser ignorada. Olha o absurdo que é essa pronúncia, um documento que não existe nos autos. Aprendi que o que não está nos autos não está no mundo, não pode ser ignorado. Como não pode ser ignorado? Como um documento que não está nos autos pode servir de base para uma pronúncia? Porque um policial que tem fé pública disse que viu esse documento. Se esse policial diz que o nosso presidente do Tribunal de Justiça praticou um homicídio, apenas por ter fé pública tem que ser crido? Essa juíza lhe daria fé, porque tem fé pública. É com esse tipo de prova, é com essa irresponsabilidade dessa magistrada, porque sim, é irresponsável quem diz que um documento que não está nos autos têm que ser acreditado, um documento que não está nos autos não existe, é preciso ter responsabilidade.

A eminente Relatora é filha de magistrado, sou filho de magistrado, o eminente Desembargador Éder Pontes da Silva é filho de magistrado, bem como o Presidente desta Câmara; nenhum dos nossos pais diria uma bobagem desse tipo, diria um absurdo desse. Como posso dizer que o que não está nos autos pode ser acreditado?

Perdoem-me o excesso, mas nenhum de nós aceitaria ser pronunciado com afirmativas desse porte, sem que ficássemos indignados e sem que o nosso advogado manifestasse indignação.

A testemunha Robson afirmou que os telefones dos denunciados foram interceptados durante as investigações, frisando que chamou a atenção da equipe policial, uma conversa nos quais os réus disseram que precisavam alinhar suas declarações, principalmente no que dizia o horário que saíram da empresa.

Sim, houve essa conversa e é natural que exista entre duas pessoas intimidadas pelas autoridades policiais, intimidadas por um policial como esse que dizia que a folha não estava nos autos, mas tinha fé pública.

Segue a magistrada:

“Noutro giro, verifico que as testemunhas Marcelo Gava e Fabiano Valani afirmaram em juízo que visualizaram o veículo Astra, no qual a vítima foi encontrada carbonizada, passando acompanhado de um veículo Ford Ranger, modelo idêntico ao utilizado pelos réus na data dos fatos, conforme confirmado por ambos ao serem interrogados.”

Idêntico? Só tem um Ford Ranger no mundo? É o único Ford Ranger que existe no mundo? É o único Ford Ranger que existe em Colatina? Ah, perdoem-me.

“Coaduna-se a isso, a declaração em juízo da informante Edilaine Fernandes, namorada da vítima, na época dos fatos, na qual informou que, na noite anterior ao crime, Carlos lhe contou que recebeu uma ligação do denunciado Antônio o convidando para visitar uma pedreira em Teófilo Otoni no dia seguinte e oferecendo transferência para um posto de trabalho neste local, confirmando que acreditava que essa transferência foi um convite da própria empresa.”

Sim, a vítima tinha sido ameaçada e sofrera um atentado, por isso o oferecimento de um posto de trabalho fora do local onde sua vida tinha sido ameaçada. O cuidado com a vida de um trabalhador se transforma em indício de autoria, sem que houvesse qualquer imputação da tentativa aos pronunciados.

Era empresa de dono, aí a magistrada diz: mas o fulano não era do setor de RH. Todavia, fulano informou que ele e Antônio, que o dono é Antônio eram responsáveis por revolver o pedido de transferência de qualquer funcionário, visto que conheciam as necessidades de mineradora. Qualquer de nós sabemos o que é uma empresa de dono. Eu decido e meu RH cumpre o que mando.

O policial informou que três pessoas voltaram na Ranger, mas não diz quem o informou. A maioria das mortes é relacionada a tráfico, mas não diz que não depuseram por medo. Quer dizer, é um ouvir dizer, ouvir dizer não é nada. O policial Robson afirma que não apurou qualquer inimizade entre a vítima e os denunciados. Cadê o motivo? O motivo é da essência do crime. Não há crime sem motivo. Não existe crime sem motivo. Afirma também que não viu qualquer relação entre o atentado anterior sofrido pela vítima e os ora denunciados.

Dentre aqueles que reservadamente conversaram com a testemunha, nenhum deles afirmou de inimizade entre os acusados e a vítima. Disse o policial, Robson, que a relação dos acusados com a vítima era normal, que a relação de Geraldo com a vítima era de relação de trabalho normal, que “não tem como dizer que o carro era da empresa”.

Mas, na medição do tempo que fez, a polícia afirmou que o tempo decorrido em velocidade normal, saindo da empresa até o local do crime, é de 22 minutos. Mas aí, no relatório, a autoridade policial afirmou que o veículo da empresa retornou 9h40, ou seja, 40 minutos após sua saída, tempo necessário para ir ao local do crime e retornar. Se são 22 minutos em velocidade normal, como é que vai, faz o crime, queima o carro e retorna em 42 minutos? E se estava em alta velocidade, como disseram testemunhas.

Tudo isso é uma grande armação. Cecília Meireles, falando do Romanceiro da Inconfidência, diz que tudo isso é enredo grande, e, por todos os lados, falsidade de veem.

É o que se tem aqui. A mera suspeita não passa de conjetura, fundada em um juízo geralmente desfavorável a respeito de alguém. Com base em suspeita, não se condena. Com base em suspeita, sequer se pronuncia. Com essas razões, mostrando que não há qualquer base para pronúncia e na forma do disposto no Recurso Especial 2091647-DF, espera seja dado provimento, impronunciando-se os recorrentes. Muito obrigado!

RECURSO ESPECIAL Nº 2091647 - DF (2022/0203223-1)

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

RECORRENTE : EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

CORRÉU : IGOR DE SOUSA NEVES

CORRÉU : DENNER AMERICO SOUSA FERREIRA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o

acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis ) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa ( judicium causae ). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate , princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O in dubio pro societate , "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel.

Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción : estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal . 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" ( op. cit ., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal , v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de

uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit ., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com

contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo , consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado

conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem

d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2023.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 2091647 - DF (2022/0203223-1)

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

RECORRENTE : EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

CORRÉU : IGOR DE SOUSA NEVES

CORRÉU : DENNER AMERICO SOUSA FERREIRA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o

acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis ) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa ( judicium causae ). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate , princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O in dubio pro societate , "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel.

Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción : estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal . 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" ( op. cit ., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal , v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de

uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit ., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com

contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo , consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado

conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem

d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Recurso em Sentido Estrito n. 0700145-33.2020.8.07.0005.

A defesa aponta a violação dos arts. 121 do CP e 413 do CPP e argumenta, para tanto, que o aresto impugnado "não observou os critérios racionais para valoração da prova e uma correlação lógica de elementos indiciários pelos quais se exige um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias para submeter o recorrente ao Tribunal Popular" (fl. 1.040), pois, "Apesar de não exigir certeza, a pronúncia exige certa probabilidade, não se contentando a lei com a mera possibilidade" (fl. 1.040).

Acrescenta que "No acórdão, a consideração crítica dos elementos de prova trazidos à baila para afirmar um mero juízo de admissibilidade da denúncia, como é próprio da pronúncia, não observou aos ditames dos dispositivos legais referidos" (fl. 1.044). Isso porque, "no juízo de prelibação, ao fazer o cotejo das provas indiciárias em conjunto com o depoimento das testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acórdão desconsiderou os critérios de apreciação da prova" (fl. 1.044).

Sustenta que "o erro sobre critérios de apreciação da prova ou errada aplicação de regras de experiência são matéria de direito" e que, "No caso concreto, busca-se a revaloração dos critérios jurídicos empregados para a apreciação da prova" (fl. 1.044).

Conclui, assim, que "inexiste no caso concreto prova judicializada apta a caracterizar indícios do envolvimento do recorrente no delito que lhe foi imputado na denúncia, isenta de um estado de dúvida razoável, que, mesmo na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, deve beneficiar o réu e determinar a impronúncia" (fl. 1.048).

Requer, por isso, o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de que o réu seja despronunciado.

Contrarrazões às fls. 1.054-1.057.

Decisão de inadmissibilidade às fls. 1.061-1.063.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso especial (fls. 1.174-1.180).

Conversão do agravo em recurso especial à fl. 1.182.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Admissibilidade

O recurso especial é tempestivo e preencheu os demais requisitos de admissibilidade. A matéria suscitada foi analisada pelo Tribunal a quo no julgamento do recurso em sentido estrito, a evidenciar seu prequestionamento. Além disso, o recurso apresenta argumentação suficiente para permitir a compreensão da tese.

Antes de adentrar o mérito da discussão, convém salientar que o exame da controvérsia, neste caso específico, não demanda reexame aprofundado de prova - inviável por força da Súmula n. 7 do STJ -, mas sim revaloração da prova à luz das regras jurídicas de direito probatório , o que é perfeitamente admitido no julgamento do recurso especial .

II. O sistema da íntima convicção e o controle das decisões do tribunal do júri

Afirma Michele Taruffo que três são as condições para que uma decisão judicial possa ser considerada justa: a) acertada verificação sobre os fatos ocorridos; b) correta aplicação do direito às premissas fáticas estabelecidas e c) respeito às garantias do devido processo legal (TARUFFO, Michele. Idee per una Teoria della Decisione Giusta. In: Sui Confini : Scritti sulla Giustizia Civile. Bologna: Il Mulino, 2002, p. 224-225). A acurada reconstrução histórica dos fatos não é, portanto, o único nem o mais importante escopo do processo, mas é um dos pressupostos necessários para que se possa considerar adequada a prestação jurisdicional, dentro das balizas jurídicas estabelecidas pelo ordenamento.

Uma vez que a veracidade do juízo fático se faz essencial, também adquire fundamental relevância - a fim de evitar o arbítrio em um Estado Democrático de Direito - a possibilidade de exercer controle sobre tal juízo; e a garantia da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) assume papel central como instrumento para permitir essa fiscalização, sobretudo porque "a justificação do juízo de fato é, na motivação, não menos importante do que a justificação do juízo de direito" (TARUFFO, Michele. Il significato costituzionale dell'obligo di motivazione. In: Participação e processo, Coord. Ada P. Grinover et al . São Paulo: RT, 1988, p. 45).

Como bem ensina Antônio Magalhães Gomes Filho - saudoso mestre das Arcadas -, a motivação exerce quer uma função política, quer uma garantia processual . Como função política, a motivação das decisões judiciais "transcende o âmbito próprio do processo" ( A motivação das decisões penais . São Paulo: RT, 2001, p. 80), alcançando o próprio povo em nome do qual a decisão é tomada, o que a legitima como ato típico de um regime democrático. Como garantia processual, dirige-se à dinâmica interna ou à técnica do processo, assegurando às partes um mecanismo formal de controle dos atos judiciais decisórios, de modo a "atender a certas necessidades de racionalização e eficiência da atividade jurisdicional" ( op. cit., p. 95).

Presta-se, assim, a motivação das decisões jurisdicionais, a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas e se bem aplicou o direito ao caso concreto. Serve, ainda, para "atuar preventivamente sobre o raciocínio probatório: ciente que deve justificar a decisão adotada sob parâmetros válidos, o julgador é impelido a orientar a atividade valorativa por bases racionais"(NARDELLI, Marcella Mascarenhas. Perspectivas para uma valoração racional da prova no juízo por jurados. In: Denis Sampaio. (Org.). Manual do Tribunal do Júri : a reserva democrática da justiça brasileira. 1ed.Florianópolis: Emais, 2021, v. 1, p. 319-326).

Daí a ser chamada por Luigi Ferrajoli de garantia instrumental, garantia de segundo grau ou garantia das garantias , porquanto permite saber, pelo exame das razões indicadas na decisão, se os demais direitos e garantias do acusado (as garantias primárias) foram observados (Direito e Razão: Teoria do garantismo penal. Tradução coletiva. São Paulo: RT, 2002, p. 492).

É justamente na instituição mais democrática do sistema de justiça, porém, que se instala um paradoxo aparentemente antidemocrático: formado por representantes da sociedade civil das mais diversas origens, o Tribunal do Júri - no exame fático que incumbe aos jurados - não motiva suas decisões. Deveras, em que pese a discussão sobre a constitucionalidade do sistema da íntima convicção no júri, à luz do art. 93, IX, da CF, segundo o qual "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]" - objeto de candentes debates na doutrina -, fato é que na atual estrutura conferida ao júri pelo Código de Processo Penal, os jurados não motivam expressamente seu veredito.

É necessário, contudo, a despeito disso, buscar conferir o máximo de racionalidade ao procedimento por meio dos mecanismos atualmente existentes, pois, se, por um lado, a ausência de motivação dificulta o controle epistêmico das decisões do júri, por outro, não o inviabiliza por completo (NARDELLI, Marcella Mascarenhas. A Garantia da Motivação das Decisões Judiciais à Luz do Direito ao Processo Justo e da Jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Revista Eletrônica de Direito Processual, v. 15, p. 349-376, 2015).

Para isso, um dos instrumentos mais importantes - que exerce controle prévio sobre o juízo de fato imotivado do Tribunal do Júri - é a decisão de pronúncia, da qual se passa a tratar doravante.

III. Decisão de pronúncia

III. a - A falácia do in dubio pro societate

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo- lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação ( judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa ( judicium causae).

A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos : um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade" , o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes , não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate , princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. A propósito:

[...] em primeiro lugar, embora não se trate de princípio explícito, o in dubio pro societate decorre da própria formulação dos requisitos mínimos para a pronúncia . O art. 413 do CPP estabelece, afinal, que o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Se é possível se contentar com a existência de indícios suficientes - e não de prova razoável - da autoria, é óbvio que esta fórmula traz consigo a possiblidade de haver uma parcela razoável de dúvida que, não obstante, não é capaz de impedir o prosseguimento do processo para julgamento no Tribunal do Júri. Se nesta fase preponderasse o in dubio pro reo , a pronúncia jamais poderia se fundamentar em indícios suficientes da autoria; o texto legal deveria fazer referência à existência de prova da autoria.

É, ademais, perigoso opor um óbice dessa magnitude já no juízo de instrução preliminar, estruturado apenas para garantir que o crime de fato ocorreu e que há elementos mínimos sobre a autoria . Não se pode exigir, neste momento, que a prova existente esteja além da dúvida razoável, pois isso traria à fase de instrução preliminar um peso que jamais lhe foi conferido historicamente. É bom lembrar que prova da materialidade e indícios de autoria são os mesmos requisitos para o próprio oferecimento da denúncia, momento em que também não vigora o in dubio pro reo , servindo a primeira fase do procedimento do júri para confirmar, agora sob o manto da ampla defesa e do contraditório - com maior segurança, portanto -, os elementos mínimos angariados na investigação.

Não fosse bastante, o in dubio pro societate privilegia (assegurando) um princípio fundamental do júri: a soberania dos vereditos. Por ele, somente os jurados podem decidir pela procedência ou não da imputação.

(CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do Júri : procedimento especial comentado por artigos, Salvador: Ed. JusPodvim, 2021, p. 98, acrescentei destaques ao original)

Compreendo, todavia, respeitada essa vertente distinta de pensamento, que o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, na medida em que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes (DEOCLECIANO, Pedro Rafael Malveira; LOBO, Júlio César Matias; VIANA, Janile Lima. A aplicação do princípio do dubio pro societate à luz da virada hermenêutica filosófica. Revista Brasileira de Ciências Criminais . vol. 186. ano 29. p. 259-281. São Paulo: Ed. RT, dez./ 2021).

E digo suposto princípio porque o in dubio pro societate, "na verdade,

não constitui princípio algum , tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes , 2a T., DJe 2/7/2020, grifei).

Configura, a rigor, "mero aforismo - não princípio de Direito" (PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia e o in dubio pro societate . In: PIERANGELLI, José Henrique (coord.). Direito Criminal . V. 4. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 55) ou simples brocardo jurídico cuja aplicação "decorre apenas de mera praxe judicial e conta com certa conveniência, funcionando até como desculpa, pois é, inegavelmente, mais cômodo remeter a dúvida ao Júri do que ter de resolvê-la, penetrando mais profundamente no conjunto de provas existentes no processo" (BARTÓLI, Márcio Orlando. O Princípio "in dubio pro reo" na Pronúncia, Revista Brasileira de Ciências Criminais , Edição especial de lançamento, dezembro/1992, p. 132).

Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios , os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción : estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24, traduzi) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal . 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102, traduzi e grifei), isto é, progressiva , pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal , v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021, grifei).

Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137).

Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

Como esclarece Ravi Peixoto:

Quanto maior a exigência probatória para um dado direito material, tem-se uma alteração esperada na distribuição dos erros, havendo um menor número de falsos positivos, mas, por outro lado, um maior número de falsos negativos. Por exemplo, uma maior exigência de suficiência probatória tende a aumentar o número de culpados materiais que serão absolvidos e diminuir o número de inocentes materiais que serão condenados.

(PEIXOTO, Ravi. Os standards probatórios e a busca de maior objetividade na decisão sobre os fatos. Revista Eletrônica de Direito Processual , Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 586-618, ago./

2021. Quadrimestral)

Cabe mencionar aqui a ilustrativa metáfora criada por Janaína Matida e Alexandre Morais da Rosa, segundo a qual os standards probatórios atuam como os "sarrafos" no salto com vara, de modo que, no processo penal, assim como no salto com vara, o sarrafo ( standard ) vai sendo elevado gradualmente ao longo da persecução: para o início da investigação, o sarrafo ( standard ) é baixo; para a denúncia, um pouco superior; para a pronúncia (nos crimes de competência do Tribunal do Júri), é maior do que para a denúncia, mas ainda inferior ao que se impõe ao final na sentença condenatória (Disponível em:

https://www.conjur.com.br/2020-mar-20/limite-penal-entender-standards-

probatorios-partir-salto-vara. Acesso em: jul./2023).

É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa , ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri .

Gustavo Badaró, sobre este ponto, leciona que:

Não se exige, pois, que haja certeza de autoria . Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o in dubio pro societate . Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade . Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo".

(BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal , São Paulo: RT, 2004. p. 390-391, destaquei)

O que Gustavo Badaró chama de"dúvida quanto à existência dos 'indícios suficientes de autoria'"é denominado por Ferrer-Beltrán de"dúvida de segunda ordem", isto é, uma dúvida que diz respeito ao próprio atingimento ou não do standard probatório necessário para justificar determinada decisão e superar a respectiva etapa processual. Essa dúvida de segunda ordem, se presente na fase de pronúncia, deve levar à impronúncia do acusado, em decorrência do in dubio pro reo . Vale transcrever a passagem da obra de Ferrer- Beltrán:

[...] sempre haverá a possibilidade de que um caso concreto caia na zona de vagueza e, portanto, que haja dúvidas sobre se se cumpre ou não o que é requerido pelo standard de prova para se poder considerar provada a hipótese. Creio que esse é o espaço de aplicação de regras como o in dubio pro reo e o in dubio pro operário etc. Para um caso penal, por exemplo, sustentei que o standard de prova aplicável é o que determina quanta e que tipo de dúvida é compatível com a condenação do réu. Entretanto, pode se apresentar uma dúvida de segunda ordem, é dizer, que depois de valorada a prova haja dúvida sobre se foi satisfeito ou não o standard probatório, o que deveria ser resolvido pela aplicação do in dubio pro reo.

(FERRER-BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 240, traduzi e grifei)

Deve-se distinguir, portanto, a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia .

Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo , consectário do princípio da presunção de inocência , pedra angular do devido processo legal, pois"submeter a julgamento popular um acusado, mesmo quando há dúvidas da existência do crime ou de indícios suficientes de crimes, constitui uma temeridade. Isso porque não apenas se viola flagrantemente os direitos e as garantias constitucionais, como também porque aumenta a possibilidade de erros judiciais, tendo em vista que a condenação do acusado poderá ocorrer mesmo se os parâmetros probatórios necessários para a condenação não sejam atingidos"(PEREIRA E SILVA, Rodrigo Faucz; KAVALLI, Priscilla. Ainda sobre o in dubio pro societate x in dubio pro reo. In: Estudos em Homenagem aos 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil . Rodrigo Faucz e Daniel Avelar (Org.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 311).

Foi nesse sentido importante decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ao ponderar:"Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe . Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo , imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro"( ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes , 2a T., DJe 2/7/2020, destaquei).

Vinícius Vasconcellos, na mesma linha, afirma:

O standard para pronúncia é, inquestionavelmente, inferior àquele para condenação. Como exposto acima, sustenta-se a necessidade de" preponderância de provas ". Contudo, se houver dúvida em relação à existência de tal preponderância, ou seja, quanto ao cumprimento desse standard já inferior ao"além da dúvida razoável"para condenação, pensa-se que deve vigorar o in dubio pro reo como critério para resolução da dúvida em prol da presunção de inocência, mesmo no caso da decisão intermediária no procedimento do Júri .

(VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Standard probatório para a decisão de pronúncia ao Tribunal do Júri e a inadmissibilidade do in dubio pro societate . In: Denis Andrade Sampaio Junior. (Org.). Manual do Tribunal do Júri : a reserva democrática da justiça brasileira. Florianópolis: EMais, 2021, p. 235-242, grifei)

Firmada a premissa de que, embora não se exija juízo de plena certeza quanto à autoria no momento da pronúncia, o in dubio pro societate não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, cumpre definir qual é o standard probatório exigido para submeter o acusado a julgamento pelo júri quanto à autoria e à participação, ou seja, qual o grau necessário de confirmação da hipótese acusatória representado pela expressão"indícios suficientes de autoria ou de participação" , contida no art. 413, caput e § 1º, do CPP.

III. b - Standard probatório para a decisão de pronúncia quanto à autoria e à participação

É preciso esclarecer, inicialmente, que o termo"indícios", no art. 413 do CPP, não é empregado na acepção de"prova indireta", tal como definido no art. 239 do CPP, mas sim - da mesma forma que nos arts. 126 (determinação de sequestro de bens) e 312 do CPP (decretação de prisão preventiva) - como"elemento de prova de menor valor persuasivo ou prova semiplena , expressão herdada do velho sistema das provas legais"(GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal brasileiro). In: Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover , São Paulo: DPJ Ed, 2005, p. 311).

Também nesse sentido:

O segundo requisito legal refere-se à existência de indícios suficientes de autoria. O termo" suficientes ", retirado do caput do art. 413, significa aquilo que satisfaz, que basta, que é bastante. Significa que deve haver provas que indiquem que o acusado realmente foi o autor ou partícipe do delito.

Perceba-se que não basta a existência de apenas um indício, vez que a legislação exige a existência de" indícios ", ou seja, mais de um , e que eles sejam ainda" suficientes "(veementes) a indicar ser o acusado o provável autor ou partícipe do crime. Assim, para efeito da pronúncia," não são suficientes indícios duvidosos, vagos ou incertos, sem conexão com o fato e sua autoria ".

A palavra"indício"não foi utilizada pelo legislador quando da pronúncia com o mesmo sentido empregado no artigo 239 do Código de Processo Penal (prova indireta). Cremos que seja melhor interpretar a existência de elementos persuasivos da autoria ou da participação (prova semiplena), da mesma forma empregada nos artigos 126 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Destarte, deve haver standards de prova consideravelmente seguros que apontem ao acusado como autor do crime. Portanto as inúmeras decisões que pronunciam os acusados apenas baseando- se em constatações fictícias, palavras de testemunhas não presenciais do fato delitivo, elementos produzidos exclusivamente na fase investigativa , hearsay , indícios controversos, não podem servir de base para remeter o réu ao Plenário do Júri:

(AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi; SILVA, Rodrigo Faucz Pereira

e. Manual do tribunal do júri . São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 238-239, destaquei)

Faço lembrar, ademais, que a lei não fala em quaisquer indícios de autoria , mas sim em"indícios suficientes", adjetivo que qualifica e reforça a exigência de demonstração, ainda que não cabal, da autoria ou da participação delitiva.

Esse juízo de suficiência sobre o nível de exigência probatória necessário para superar a etapa de pronúncia no que se refere à autoria ou à participação, entre os autores que refutam a existência do in dubio pro societate , é objeto de duas correntes principais.

A primeira foi encampada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no mencionado ARE 1.067.392/CE e propõe que"a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas , produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória". Confira-se a ementa redigida para o julgado:

1. Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP . 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia . 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos

com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7 . Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

(ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes , 2a T., DJe 2/7/2020, grifei)

É o que também defende Vinícius Vasconcellos, para quem esse standard, segundo o qual deve haver" mais provas incriminatórias do que absolutórias "[...]," diferenciaria tal etapa em relação à justa causa para recebimento da denúncia, a qual se pauta por elementos colhidos na fase investigativa com contraditório limitado ". Para o autor, exigir standard probatório mais rigoroso para a pronúncia seria incompatível com as limitações cognitivas da etapa de pronúncia e com a previsão constitucional da soberania dos vereditos (VASCONCELLOS, Vinícius Gomes de. Standard probatório para a decisão de pronúncia ao Tribunal do Júri e a inadmissibilidade do in dubio pro societate . In: Denis Andrade Sampaio Junior. (Org.). Manual do Tribunal do Júri : a reserva democrática da justiça brasileira. Florianópolis: EMais, 2021, p. 235-242, grifei).

Em sentido similar é a lição de Renato Brasileiro:

É muito comum na doutrina a assertiva de que o princípio aplicável à decisão de pronúncia é o in dubio pro societate , ou seja, na dúvida quanto à existência do crime ou em relação à autoria ou participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado.

A nosso juízo, referido entendimento interpreta o art. 413 do CPP de maneira equivocada . Referido dispositivo dispõe que, para que o acusado seja pronunciado, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação ( CPP, art. 413, caput).

[...]

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor mais tênue, de menor valor persuasivo. Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade de autoria ou de participação.

É certo que, para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória , ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias . Logo, constatada a preponderância de provas no sentido da não participação de determinado acusado na prática de um crime doloso contra a vida, a impronúncia é de rigor. Aliás, ainda que se reconheça a existência de estado de dúvida diante de lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe . Isso porque, se houver dúvida sobre a preponderância de provas, deve ser aplicado o in dubio pro reo, e não o in dubio pro societate, cuja aplicação não tem qualquer amparo constitucional ou legal , e tem o condão de acarretar o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova e desvirtuar o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a própria função da decisão de pronúncia.

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal : Volume Único, Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1.470, grifei)

Contrapondo-se a essa posição , Rafael Fecury, em dissertação de mestrado sobre o tema, sustenta ser aplicável, para que a pronúncia cumpra adequadamente sua importante função de filtro contra possíveis condenações injustas, um standard de elevada probabilidade , representado pelo que se convencionou chamar no direito norte-americano de clear and convincing evidence, pois" ao operar entre a mera probabilidade e a certeza, o standard da prova clara e convincente reclama a alta probabilidade para a sua verificação, estando na linha intermediária entre a preponderância da prova e a prova além da dúvida razoável "(NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia : valoração da prova e limites à motivação. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, pp. 178-179, destaquei).

Trata-se de posição, em meu sentir, mais adequada ao papel desempenhado pela pronúncia no procedimento escalonado do júri, por duas razões principais.

Em primeiro lugar , a mera preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias não implica incremento suficiente ao standard exigido para o recebimento da denúncia , o que acarreta inobservância da tendência geral ascendente que deve nortear o estabelecimento de standards de prova ao longo da persecução penal.

Deveras, ainda que a denúncia seja embasada apenas em elementos informativos do inquérito e, de acordo com a primeira corrente mencionada, a pronúncia exija preponderância de provas judicializadas da autoria, o standard , a rigor, não se eleva: continua bastando simplesmente que a hipótese acusatória seja mais provável do que a absolutória, mesmo que isso não signifique efetiva solidez do acervo probatório produzido e que ambas sejam pouco prováveis.

Ademais, tal proposta incorre em problema ainda mais grave: uma vez que os jurados não fundamentam seu veredito, o réu poderia ser condenado com base em mera preponderância de provas incriminatórias, standard francamente incompatível com a presunção de inocência que ilumina o processo penal .

O raciocínio é similar ao que norteou a mudança de interpretação do art. 155 do CPP na fase de pronúncia para obstar a sua prolação com base apenas em elementos de informação do inquérito (vide HC n. 560.552/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 26/2/2021). Embora, ao estabelecer que o juiz não pode "fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação [...]", o dispositivo legal se refira implicitamente à sentença condenatória, admitir a pronúncia com amparo somente nesses elementos acarretaria, por via oblíqua, legitimar também a potencial condenação sem provas judicializadas, uma vez que a decisão dos jurados é imotivada.

Há outro fundamento, ainda, para rechaçar a aplicação do standard da simples preponderância de provas na pronúncia.

À luz da efetividade e da utilidade do processo, é preciso, como regra, que toda decisão que implique o prosseguimento do feito em desfavor do imputado, com início de nova etapa processual, realize dois juízos: um diagnóstico (retrospectivo) sobre a suficiência do que se produziu até aquele momento; outro prognóstico sobre o que se projeta para a próxima etapa, a fim de verificar se será viável superá-la.

No recebimento da denúncia, por exemplo, o julgador deve verificar não somente a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, mas também analisar, ainda que em cognição sumária, se as provas indicadas para colheita na instrução permitirão amparar a hipótese acusatória a ponto de ensejar a condenação. Isso porque, não raro, apesar da presença de elementos suficientes para preencher o standard de mera probabilidade da denúncia, projeta-se na instrução processual somente a repetição judicial dos atos do inquérito, a qual nem sempre bastará para superar o standard exigido para a condenação. Nessas hipóteses, o exercício de uma ação penal nitidamente fadada ao insucesso só se presta a abarrotar, ainda mais, os escaninhos do sistema de justiça criminal, além de causar indevido e alongado constrangimento ao imputado (Nesse sentido: MACHADO, Luís Henrique. A fase de recebimento da denúncia - críticas e perspectivas. In: MADEIRA, Guilherme; BADARÓ, Gustavo; CRUZ, Rogerio Schietti (Org.). Código de Processo Penal: estudos comemorativos aos 80 anos de vigência. v. 2. São Paulo: Thomson Reuters, p. 403-421, 2021).

Veja-se, a respeito, a explicação de Gustavo Badaró:

Tradicionalmente, a justa causa é analisada apenas sob a ótica retrospectiva, voltada para o passado, com vista a quais elementos de informação foram obtidos na investigação preliminar já realizada. Outro ponto de vista a partir do qual a justa causa também deve ser considerada sob uma ótica prospectiva. É preciso olhar para o futuro, com vista a instrução que irá ser realizada, e prognosticar se há viabilidade de algum incremento probatório que possa levar ao fortalecimento do estado de simples probabilidade em que o julgador se encontra quando do recebimento da denúncia . Isso porque, se os elementos do inquérito policial ou de outra forma de investigação preliminar demonstrarem apenas a probabilidade de que o réu seja o seu autor - ou mesmo a probabilidade do crime, para os quais se contentam com esse nível de prova para a admissibilidade da acusação - mas o exame das fontes de provas disponíveis colhidas na investigação já está esgotado e, não há nada a indicar que poderá haver o incremento do material cognitivo ao longo da instrução, não há sentido receber a denúncia com o posterior desenvolvimento da instrução para, ao final, com base no in dubio pro reo , absolver o acusado.

(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal . São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 215, grifei)

Na pronúncia, esse juízo prognóstico sobre a etapa vindoura (julgamento em plenário e condenação) seria ainda mais importante em virtude da ausência de fundamentação da decisão dos jurados; ou seja, considerando que, na etapa final do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o veredito é imotivado, adquire especial relevo o juízo prognóstico sobre a viabilidade da condenação. Isso esbarra, porém, em dois obstáculos impostos ao juiz togado: a) a impossibilidade de usurpar a competência constitucional dos jurados para o judicium causae e b) a necessidade de fundamentar de forma sucinta a decisão, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, a teor do art. 413, § 1º, do CPP e influenciar negativamente os jurados contra o réu.

Diante desse impasse, a adoção de standard de elevada probabilidade , superior à mera preponderância de provas, mas inferior ao BARD ( beyond any reasonable doubt ) ou outro que se tenha como suficiente para a condenação final - a depender da concepção que se adote sobre o tema -, desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

Em outras palavras,"Para a pronúncia é necessário uma prova ou mesmo um certo conjunto de prova que indique, com elevada probabilidade, a autoria, embora não se trate de certeza da autoria . Trata-se do que, na doutrina norte-americana, se identifica com o standard probatório da clear and convincing evidence "(BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Da impronúncia e o ne bis in idem . In: Renato de Mello Jorge Silveira. (Org.). Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho . São Paulo: LiberArs, 2014, v. 1, p. 177-181).

Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e à participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado .

Como bem exorta Guilherme Nucci,"É preciso cessar, de uma vez por todas, ao menos em nome do Estado Democrático de Direito, a atuação jurisdicional frágil e insensível, que prefere pronunciar o acusado, sem provas firmes e livre de risco. Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo in dúbio pro societate , remetem à apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas causas - aquelas que, fosse ele o julgador, certamente, terminaria por absolver (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2015, p. 87).

É dizer, não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva (nesse sentido: REIS, Rodrigo Casimiro. O descabimento de pronúncia a la Pilatos e a necessidade da fixação de um standard probatório constitucional ao final da instrução preliminar do rito do júri. In: AKERMAN, William; REIS, Rodrigo Casimiro; MAIA, Maurílio. Debates Contemporâneos da Justiça Penal : estudos em homenagem ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Brasília: Editora Sobredireito, 2023, p. 59-76).

IV. O caso dos autos

Colhe-se dos autos que, inicialmente, apenas os corréus Igor e Denner foram denunciados , pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c os arts. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Igor) e 16 da mesma lei (Denner), nos seguintes termos (fl. 16):

[...]

Semanas antes dos fatos, Gabriel Lima de Oliveira efetuou disparos de arma de fogo contra os denunciados e contra Wesley, amigo dos denunciados. Na ocasião, Wesley faleceu em razão dos disparos.

Em razão do ocorrido, os denunciados, movidos por vingança, planejaram a morte de Gabriel, de modo que, com considerável antecedência, adquiriram armas de fogo e passaram a planejar a execução do crime.

No dia dos fatos, Denner, armado um revólver calibre .38, e Ígor, armado com uma pistola calibre .380, se encontraram e deram início à empreitada criminosa, de modo que ingressaram em um veículo conduzido por Emerson dos Santos Carneiro e se dirigiram ao local dos fatos.

Assim que avistaram a vítima, os denunciados desembarcaram do veículo e se aproximaram. Neste momento, Ígor sacou a arma que portava e passou a efetuar disparos contra a vítima que, atingida, desfaleceu. Assim que a vítima tombou, Ígor passou a efetuar disparos contra a cabeça da vítima.

O denunciado Denner acompanhou a execução do crime, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Após os disparos, os denunciados fugiram do local.

Encerrada a instrução , os corréus Igor e Denner foram pronunciados, oportunidade em que o Juiz de direito abriu vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a situação de Emerson, ora recorrente, em face de quem não havia nem sido oferecida denúncia, nem pedido expresso de arquivamento .

Diante disso, "em 04/11/2020, o MPDFT ofereceu aditamento à denúncia para incluir entre os denunciados, EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO oportunidade em que lhe imputou a autoria do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal" (fl. 947), com o seguinte teor (fls. 839- 844):

Nesta data, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresenta ADITAMENTO À DENÚNCIA, especificamente para incluir de Emerson dos Santos Ferreira como um dos autores do crime.

Com efeito, o MP havia denunciado tão somente os réus Igor De Sousa Neves e Denner Américo Sousa Ferreira, de modo que preferiu aguardar a realização a instrução e outras diligências requisitadas à Delegacia de Polícia para se manifestar a respeito da eventual participação do agora denunciado Emerson dos Santos Ferreira.

Finda a instrução e concluídas as diligências requisitadas pelo Parquet à autoridade policial, conclui-se que Emerson foi peça fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, pois foi o responsável pelo transporte dos réus ao local do crime, bem como lhes deu fuga, logo após a prático do homicídio. Os elementos probatórios e indiciários constantes dos autos demonstram que Emerson agiu de maneira voluntária e consciente, além de ter aderido ao intento homicida dos réus Igor e Denner.

Diante disso, faz-se necessária a correção da denúncia para inclusão de Emerson no polo passivo da presente ação penal.

[...]

Semanas antes dos fatos, Gabriel Lima de Oliveira efetuou disparos de arma de fogo contra os denunciados e contra Wesley, amigo dos denunciados. Na ocasião, Wesley faleceu em razão dos disparos.

Em razão do ocorrido, os denunciados, movidos por vingança, planejaram a morte de Gabriel, de modo que, com considerável antecedência, adquiriram armas de fogo e passaram a planejar a execução do crime.

No dia dos fatos, Denner, armado um revólver calibre .38, e Ígor, armado com uma pistola calibre .380, se encontraram e deram início à empreitada criminosa, de modo que ingressaram em no veículo Fiat/Siena, de cor preta, placa JJL4644/DF, conduzido por Emerson dos Santos Carneiro e se dirigiram ao local dos fatos.

Assim que avistaram a vítima, Emerson estacionou o veículo em um local estratégico, próximo ao local dos fatos, instante em que os denunciados Igor e Denner desembarcaram do veículo e se aproximaram da vítima.

Em dado momento, Ígor sacou a arma que portava e passou a efetuar disparos contra a vítima, que foi atingida e desfaleceu. Assim que a vítima tombou, Ígor passou a efetuar disparos contra a cabeça da vítima.

O denunciado Denner acompanhou a execução do crime, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, enquanto o denunciado Emerson aguardava no veículo.

Após ferirem a vítima, Denner e Igor retornaram ao veículo, momento em que os denunciados fugiram do local.

A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Planaltina/DF, contudo, não resistiu aos ferimentos.

Recebido o aditamento e desmembrado o processo, o ora recorrente foi citado. Apresentada a resposta à acusação, foi dispensada a reinquirição das testemunhas de acusação e designada audiência para a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu.

O Magistrado de primeiro grau admitiu parcialmente a acusação e pronunciou o recorrente por homicídio simples, com os fundamentos a seguir (fls. 948-949, grifei):

O processo se desenvolveu regularmente dentro dos preceitos basilares da dogmática processual e dos postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

É feito, na fase da pronúncia, um juízo de cognição acerca da existência do crime, e um de probabilidade no que se refere à autoria, materializando a decisão em uma sentença processual, em que o julgador admite a acusação e submete o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural da causa.

A atividade jurisdicional, nessa fase processual, adota o princípio do "in dubio pro societate" que prevalece sobre o "in dubio pro reo", de modo a resguardar a competência constitucional do júri popular em relação aos crimes dolosos contra a vida .

Com base nessas premissas é que passo à análise do presente feito. A materialidade do delito de homicídio narrado no aditamento à denúncia está consubstanciada nos seguintes elementos: auto de apresentação 04/2020 (ID 53355020, fls. 41/42); auto de apresentação e apreensão 05/2020 (ID 53355020, fl. 43); boletim de ocorrência policial 45/2020-0 (ID 53355020, fls. 53/60); ofício 233/2020-16a DP (ID 53938203, fls. 01/05); laudo de perícia necropapiloscópica (ID 53938203, fls. 07/12); laudo de exame de local (ID 56216244, fls. 04/74); laudo de exame de armas de fogo (ID 56216244, fls. 75/78); laudo cadavérico (ID 73345433); bem como na prova oral colhida tanto em juízo quanto na Delegacia. [...]

Passo à análise dos indícios de autoria delitiva em relação ao acusado EMERSON.

Em juízo, a testemunha Policial Militar do Estado de Goiás Saulo de Sousa Marques descreveu as diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado EMERSON e dos acusados IGOR e DENNER, ressaltando que ouviu disparos de arma de fogo e que uma senhora informou que os atiradores estavam no veículo Siena. Relatou que ele e Eduardo saíram no encalço do veículo e abordaram-no, localizando duas armas de fogo em seu interior. Aduziu que o acusado EMERSON estava conduzindo o automóvel.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento prestado em juízo pela testemunha Policial Militar do Distrito Federal Eduardo Sousa Alves, o qual também descreveu em que circunstâncias o acusado EMERSON foi preso em flagrante juntamente com os acusados IGOR e DENNER, destacando que, após alguns disparos de arma de fogo, alguns populares bateram no portão do depoente e apontaram um veículo Preto como sendo aquele utilizado pelos autores dos disparos. Informou que ele e a testemunha Saulo acompanharam o veículo e abordaram-no, encontrando duas armas de fogo no automóvel. Informou que havia três pessoas no veículo e que o acusado EMERSON era o condutor do automóvel, acrescentando que, na Delegacia, EMERSON afirmou que estava fazendo transporte de passageiros.

Em juízo, o informante Fábio Silva Carneiro (irmão do acusado EMERSON) declinou que, no dia dos fatos, o acusado EMERSON saiu com o veículo do pai do declarante (modelo Siena Preto, 4 portas) para trabalhar fazendo lotação . Destacou que EMERSON trabalhava com lotação desde o ano de 2015 e que os pontos onde o acusado trabalhava ficavam na feira de verduras de Planaltina e em frente ao Mercado Três irmãos .

Em juízo, a testemunha Sigilosa também relatou que o acusado EMERSON trabalhava com lotação utilizando um veículo Siena pertencente ao pai dele . Afirmou, contudo, que o veículo utilizado por EMERSON era de cor vermelha, não preta. Quanto ao mais, disse que, na época do fato, EMERSON estava trabalhando com outro veículo, mas não soube informar que veículo era. Por fim, relatou que já tomou transporte junto a EMERSON.

Em interrogatório judicial, o acusado EMERSON reconheceu que era o condutor do veículo Fiat Siena descrito na denúncia. No entanto, negou que tenha concorrido para a prática do crime. Em resumo, disse que não conhecia os acusados IGOR e DENNER e que trabalhava como motorista de lotação utilizando um veículo Siena, sendo solicitado pelos demais acusados para realizar uma corrida . Disse que parou no local solicitado por IGOR e DENNER (perto de uma farmácia) e ficou aguardando o retorno deles (retornaram em aproximadamente três minutos). Destacou que não sabia o que tinha acontecido, aduzindo que seu veículo foi abordado quando já estava retornando com IGOR e DENNER ao local onde havia iniciado a corrida.

Pois bem. Cotejando os depoimentos colhidos em juízo, verifico que não há controvérsia acerca do fato de o acusado EMERSON ter sido o condutor do veículo descrito na denúncia nas circunstâncias também ali delineadas. A controvérsia paira sobre o elemento subjetivo da conduta, na medida em que o acusado

EMERSON alega que não conhecia e, por isso, não tinha ciência de que os acusados IGOR e DENNER iriam praticar o delito de homicídio, ao passo que o Ministério Público sustenta que EMERSON concorreu para a prática do crime.

Ocorre que, em face da prova oral colhida judicialmente, a emissão de juízo de certeza acerca do elemento subjetivo da conduta do acusado EMERSON também deve ser submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal, Juízo natural da causa.

Isso porque, em face do interrogatório judicial do acusado EMERSON e dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Saulo e Eduardo, pode-se concluir, ao menos em tese, de forma indiciária, que o acusado EMERSON teve dois comportamentos ativos durante a execução do delito de homicídio, uma ao transportar os réus IGOR e DENNER ao local do fato e outro ao dar-lhes fuga após os disparos de arma de fogo contra a vítima, porquanto caberá aos Jurados apreciar as provas de forma verticalizada e exauriente e deliberar sobre a causa.

É dizer: diante do quadro probatório delineado nos autos em relação ao acusado EMERSON, não se deve retirar a apreciação da causa do Conselho de Sentença, Juízo competente para analisar, mediante cognição exauriente, todas as circunstâncias de delitos dolosos contra a vida, emitindo juízo final a seu respeito. Portanto, presentes os indícios de autoria também no tocante ao acusado EMERSON, a submissão do delito de homicídio narrado na denúncia à apreciação do Conselho de Sentença em relação a ele também é a medida mais adequada no caso em tela, em observância à determinação constitucional insculpida no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88.

Noutro giro, as qualificadoras narradas no aditamento à denúncia não merecem ser acolhidas, tendo em vista a ausência de produção de qualquer prova judicial a seu respeito.

Deveras, quanto ao motivo torpe descrito na denúncia, nem as testemunhas Policiais Militares nem os acusados confirmaram em juízo a narrativa de que o delito de homicídio teria sido praticado para vingar a morte de uma pessoa que se chamava Wesley. Impende registrar também que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que o entrevero entre os acusados e a vítima tenha sido motivado por guerra entre gangues.

Outrossim, no que toca ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), também não houve confirmação judicial a seu respeito. Isso porque as testemunhas Policiais Militares ouvidas em juízo disseram que não presenciaram a execução do delito, de modo que não puderam declinar de que forma os acusados supostamente alvejaram a vítima. Ademais, em juízo, os acusados IGOR, DENNER e EMERSON negaram ter praticado o delito de homicídio e, por conseguinte, nada disseram acerca do modo como teriam abordado a vítima.

Assim, diante da ausência de produção de prova judicial quanto às qualificadoras do delito de homicídio, faz-se mister promover seu decote, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Por fim, imperioso destacar que, devido às limitações impostas ao Magistrado por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, restou inviável enfrentar e afastar de forma específica todas as teses deduzidas pela combativa Defesa técnica. Deveras, caso as questões suscitadas por ocasião das alegações finais defensivas fossem todas analisadas e enfrentadas de forma específica neste ato, invariavelmente haveria excesso de linguagem ou usurpação da competência do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na medida em que as teses ventiladas demandam incursão demasiada no mérito da demanda para sua análise.

O Tribunal a quo, por sua vez, manteve a decisão de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 1.019-1.021, destaquei):

A Defesa sustenta que as provas carreadas aos autos até o presente momento não são suficientes para embasar decisão de pronúncia, devendo o acusado ser impronunciado.

Contudo, sem razão a Defesa.

Inicialmente, impende salientar que a sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

Nesta fase, prevalece o Princípio do In dubio pro societate o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.

No caso em tela, a materialidade do delito restou demonstrada na ocorrência policial 45/2020-0; auto de apresentação e apreensão 05/2020, laudo de exame cadavérico nº 47391/18; laudo de perícia necropapiloscópica, laudo de exame de local, laudo cadavérico, relatório final e os depoimentos produzidos na fase extrajudicial e judicial. De igual forma, há indícios de autoria suficientes para formar o Juízo de admissibilidade, necessário para a pronúncia do recorrente, especialmente pelas provas orais colhidas no processo, que foram bem sintetizadas na sentença, cujos depoimentos transcrevo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

[...]

Da leitura dos depoimentos transcritos, verifico que, contrariamente ao que afirma a Defesa, há elementos produzidos ao longo da instrução judicial a imputar ao acusado a autoria do delito em apuração, pois os documentos juntados aos autos e os depoimentos das testemunhas demonstram a materialidade do delito e os indícios suficientes de sua autoria pelo recorrente.

Observa-se que não há controvérsia acerca do fato de o recorrente Emerson ter sido o condutor do veículo que levou e deu fuga aos executores do crime de homicídio. A controvérsia cinge-se em saber se o recorrente Emerson tinha conhecimento ou não de que os acusados Igor e Denner iriam cometer o crime em questão.

No caso, o recorrente não juntou aos autos nenhum documento demonstrando que teria prestado o serviço de transporte aos executores do crime. Ademais, há contradição nos depoimentos do recorrente e do acusado Igor, uma vez que este declarou em sede extrajudicial que "pediu UBER, via aplicativo pelo aparelho celular do declarante" para deslocar até a ESTÂNCIA V e encontrar o seu rival (ID: Num. 28801251), enquanto o recorrente em Juízo afirmou que não era credenciado em nenhum aplicativo de transporte.

Por outro lado, é certo que o recorrente transportou os réus Igor e Denner ao local do fato e deu-lhes fuga após os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Neste cenário, não havendo provas suficientes de que o recorrente estava apenas prestando o serviço de transporte aos réus Igor e Denner e, existindo dúvidas quanto ao liame subjetivo entre a conduta do recorrente e a dos demais autores do homicídio, o feito deve ser levado ao competente Egrégio Conselho de Sentença, o qual apreciará todo o acervo probatório em plenário e dará o veredicto.

Portanto, havendo indícios de autoria contra o recorrente em crime doloso contra a vida, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento.

Conforme se depreende dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito.

Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos.

Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

Não há nos autos, portanto, nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem; d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros.

Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto . Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova , decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

Assim, uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade , o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

V. Dispositivo

À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial para despronunciar o acusado.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA

Número Registro: 2022/0203223-1 REsp 2.091.647 / DF PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 07001453320208070005 20200510000216 7001453320208070005

PAUTA: 26/09/2023 JULGADO: 26/09/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

CORRÉU : IGOR DE SOUSA NEVES

CORRÉU : DENNER AMERICO SOUSA FERREIRA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT
e
JOSE GERALDO GUIDONI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, contra a vítima Carlos Rotiman Barcelos Alves.

Razões recursais, nas quais objetivam, em síntese, a despronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio qualificado em voga, baseando-se a decisão vergastada em mero juízo de suspeita.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 13 de agosto de 2011, pela manhã, houve uma reunião entre a vítima e o acusado José Geraldo, marcada pelo réu Antônio Carlos, na sede da empresa Mineração Guidoni Ltda., de propriedade do primeiro denunciado, em razão do pedido do ofendido de que fosse transferido para uma nova frente de extração de rochas no estado de Minas Gerais.

Relata, ainda, que a vítima chegou na empresa conduzindo seu veículo Astra, às 07h40, tendo saído às 09h, momento que igualmente deixaram o local no automóvel Ford Ranger ambos os acusados, sendo todos vistos trafegando em alta velocidade pela zona rural até chegarem ao local onde a vítima foi incendiada no interior de seu veículo, tendo o automóvel dos réus retornado ao pátio da mineradora às 09h40.

Sustenta, igualmente, que a Polícia Militar encontrou, às 09h20, o corpo do ofendido carbonizado no interior do seu veículo, o qual ainda estava em chamas.

Ressaltou, por fim, que, no dia dos fatos, todos os envolvidos acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB), de nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n), entre 08h e 12h, e os acusados estavam com os telefones celulares “aparentemente desligados” entre as 08h e as 10h, quando a vítima foi executada, a saber:

Sobressai dos autos que os denunciados ceifaram a vida de CARLOS ROTIMAN BARCELOS ALVES, com emprego de fogo e à traição, tendo se valido da confiança que o ofendido depositava neles previamente com a finalidade de atraí-lo a uma emboscada, conforme descrevemos a seguir.

Com efeito,
JOSÉ GERALDO GUIDONI
e
ANTÔNIO CARLOS SPERANDIO COTT
mataram CARLOS ROTIMAN BARCELOS ALVES, com o emprego de fogo, após tê-lo atraído até a empresa MINERAÇÃO GUIDONI LTDA., de propriedade do primeiro denunciado, com uma proposta de transferência de local de trabalho da vítima, incorrendo, assim, nas condutas previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Conforme consta dos autos (fls. 03/03-v.), o crime ocorreu no dia 13 de agosto de 2011, quando a Polícia Militar de Governador Lindenberg/ES encontrou, por volta das 09:20 h, na localidade de Alto Santa Catarina, numa estrada vicinal que liga Graça Aranha a Córrego Paranazinho, o corpo de CARLOS ALVES carbonizado no interior de seu veículo, que ainda estava em chamas.

De acordo com o relatório elaborado por esta Procuradoria e acostado aos autos, infere-se que o denunciado
ANTÔNIO

CARLOS

SPERANDIO

COTT
, empregado da MINERAÇÃO GUIDONI, marcou uma reunião, entre CARLOS ALVES, também empregado da mineradora, e
JOSÉ GERALDO GUIDONI
, em razão de pedido feito pela própria vítima, que gostaria de ser transferida para uma nova frente de extração de rochas, no Estado de Minas Gerais. Diante de tal pedido, foi marcada uma reunião entre CARLOS ALVES e
JOSÉ GERALDO GUIDONI
, para o dia 13 de agosto de 2011, dia da morte de CARLOS.

Na data marcada, CARLOS ROTIMAN BARCELOS ALVES chegou à MINERAÇÃO GUIDONI LTDA. às 07:40 h, sendo que seu veículo, um ASTRA GM ADVANTAGE, deixou o local às 09:00 h, mesmo horário de saída de uma FORD RANGER que era conduzida por
JOSÉ GERALDO
e que tinha como carona
ANTÔNIO CARLOS
.

Os automóveis suprarreferidos foram vistos trafegando em alta velocidade pela zona rural de São Domingos do Norte até chegarem à localidade de Alto Santa Catarina, onde a vítima foi incendiada no interior de seu veículo, tendo a FORD RANGER retornado ao pátio da mineradora às 09:40 h, desta vez conduzida por
ANTÔNIO CARLOS
e tendo como carona
JOSÉ GERALDO
.

Frise-se que no dia do crime, 13 de agosto de 2011, no período compreendido entre 08:00 h e 12:00 h, tanto a vítima quanto os acusados acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB), de nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n). Além disso, ficou constatado que os acusados estiveram com seus telefones “aparentemente desligados”, entre as 08:00 h e as 10:00 h, quando a vítima foi executada. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Por outro lado, conforme questionamento do recorrente, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
” (HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Nesse contexto, consoante os dizeres do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do REsp nº 2.091.647/DF, a leitura do art. 413,
caput
, do CPP permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
– que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Encontro de Cadáver, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Consoante a prova produzida sob o crivo do contraditório, restou incontroverso que a vítima, na manhã dos fatos, compareceu à sede da Mineração Guidoni para uma reunião com os acusados acerca de sua possível transferência para outro local de trabalho e, pouco após deixar a empresa, foi assassinado.

A informante EDILAINE FERNANDES, namorada da vítima à época dos fatos, relatou que, na noite anterior aos fatos, o ofendido recebeu uma ligação do recorrente Antônio o convidando para visitar uma pedreira em Teófilo Otoni no dia seguinte e oferecendo uma transferência para o local, sendo tal encontro marcado para oito horas da manhã, na mineradora, da onde sairiam para a referida pedreira. Informou, ainda, que o veículo da vítima era modelo Astra e, antes de seguir para a empresa, na manhã seguinte, Carlos a deixou na rodoviária e ela somente soube da sua morte à tarde.

Diversas testemunhas de defesa, tais como CARLOS TADEU ALEPRANDI, ADRIANO GODIO COCO, ANTÔNIO LUIZ COVRE, CARLOS EDUARDO VITÓRIO e RONALDO ARAGÃO, todos funcionários da Mineração Guidoni, afirmaram que era comum a realização de reuniões aos sábados na empresa, principalmente naquela época em que estava sendo construído um aterro em local próximo.

Na planilha de controle da portaria da Mineração, cuja cópia consta dos autos, foi registrada a entrada do ofendido, no veículo Astra, às 07h40 e a saída às 09h. Por sua vez, o veículo Ford Ranger no qual os acusados se encontravam teve sua saída registrada no mesmo horário, conforme consta de diversos documentos acostados aos autos, mormente a denúncia, além do depoimento da testemunha PCES Robson Moisés Lopes da Silva, não obstante a folha com o referido registro não ter sido encontrada no processo, razão pela qual tal informação não deve ser desprezada.

Por outro lado, as testemunhas de defesa CORNELIO VANDER NERI DIAS e ANTUNES WERNER GOMES, que laboravam como vigilantes na portaria da empresa na época dos fatos, relataram que, algumas vezes, o horário constante na planilha não era exato, podendo ser colocado um período aproximado, com uma diferença de dez, quinze minutos.

Já as testemunhas MARCELO GAVA, FABIANO VALANI, ANDERSON WELBERT CERQUEIRA e ELCIMAR LUDIK noticiaram que viram os dois automóveis transitando juntos na zona rural.

A testemunha Marcelo Gava narrou que, na manhã dos fatos, estava trabalhando na fazenda do seu padrinho quando viu uma Ranger e um Astra passando na frente do curral, mas não pode visualizar os ocupantes, e, entre cinco e dez minutos depois, viu somente a Ranger retornando. Informou que soube do carro incendiado por meio dos seus vizinhos, que disseram que o veículo estaria na divisa do terreno, mas somente foi ao local aproximadamente trinta minutos depois, em razão de estar ocupado laborando com o gado.

A testemunha Fabiano Valani disse que estava com Marcelo Gava tirando leite, quando viu uma Ranger passando, seguida por um Astra, ambos em alta velocidade, e somente a Ranger voltou, cerca de trinta minutos depois, sendo informado por Geraldo que o veículo Astra estava pegando fogo na divisa entre suas terras. Asseverou que tinha certeza de se tratar de um automóvel Ranger, pois teve um igual, mas não poderia confirmar a cor por conta da poeira.

A testemunha Geraldo Esterquini afirmou que trabalhava em sua propriedade quando ouviu um barulho de carro no local, mas não o viu, imaginando tratar-se de alguém que errou o caminho e retornou, e, posteriormente, visualizou uma fumaça, tendo se dirigido ao local dos fatos e visto o veículo queimando. Informou que, em seguida, foi ao curral de Fabiano Valani, em razão deste ter um parente policial militar, a fim de que ligasse para ele. Indagado se havia outro automóvel no local, o depoente disse não ter visto, embora em seu depoimento na fase inquisitorial ter afirmado que viu um Ford Ranger próximo ao carro pegando fogo com um dos tripulantes com arma na mão, não confirmando, contudo, tais fatos em juízo.

A testemunha Elcimar Ludik noticiou que viu uma caminhonete prata e um carro de cor escura passando na estrada, sem que pudesse visualizar quem estava dentro dos veículos, mas somente o automóvel prata retornou e, após dez ou quinze minutos, ouviu um barulho de alarme de carro e viu a fumaça, indo ao local e visto o veículo coberto de fogo.

A testemunha Anderson Welbert Cerqueira relatou que, pouco antes dos fatos, ao passar pelo local, pode ver dois automóveis parados, um Astra e, ao que parecia, um Ford Ranger prata e, quando retornou, encontrou o Astra pegando fogo praticamente no mesmo local, apenas dois metros distantes da onde tinha visto anteriormente.

Por sua vez, a testemunha do juízo PCIP/ES ROBSON MOISÉS LOPES DA SILVA narrou o que fora apurado nas investigações, relatando que, no dia dos fatos, pela manhã, a vítima chegou na mineradora conduzindo o veículo Astra por volta das 08h, saiu por volta das 09h e foi morto entre 09h e 09h30 e que todos os automóveis que ali entravam e saíam tinham suas placas, o nome do motorista e os horários de entrada e saída registrados, sendo tal controle bastante rigoroso, como afirmado pelo vigilante do local. Informou que as referidas planilhas foram recolhidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificadas pessoalmente pelo depoente, o qual observou que o veículo Ford Ranger, conduzido pelo recorrente José Geraldo, saiu da mineradora às 09h, mesmo horário de saída do ofendido, e retornou, conduzido pelo réu Antônio Carlos, aproximadamente meia hora depois. Afirmou que nas fls. 41 do IP, que não consta dos autos, estava registrada a saída do Ford Ranger da empresa, inexistindo dúvida de que analisou tal folha. Disse acreditar que não houve erro no registro da saída e entrada dos réus, por se tratarem de pessoas importantes dentro da empresa. Noticiou que testemunhas viram os veículos Astra e Ford Ranger transitando na mesma direção em uma estrada sem saída e observaram apenas a caminhonete retornando e, posteriormente, o Astra foi encontrado incendiado e com a vítima no seu interior.

Asseverou, ainda, que, diante da dificuldade encontrada na coleta de prova testemunhal, decorrente do grande prestígio que os réus têm na região, aliado ao seu poder financeiro, foi realizada interceptação telefônica dos recorrentes por meio da qual identificaram uma conversa entre os acusados na qual disseram que precisavam alinhar suas declarações, mormente quanto ao horário que saíram da empresa depois da reunião com o ofendido.

De fato, importa registrar o trecho interceptado no dia 18 de setembro de 2011, mencionado pela referida testemunha, a saber:

GERALDO: estudar dentro daquilo ali porque eis...passado o local de...de foi colocado...ou como ele... alguma coisa...ou como ele deixou de colocar o nome o dele na hora que o cara saiu...entendeu?

ANTONIO: hunnum

GERALDO: depois colocou o mesmo horário que nós saímos... tendeu? é uma situação...tem que afina mais... e lá ele (não é possível compreender o que Geraldo está dizendo, porém Antônio parece estar entendendo toda a conversa)... não acho que ele saiu e tava pro lado de fora ou mexendo com o zinho o fazendo qualquer coisa ali entendeu? e...éh...depois..éh...quando nois...ele colocou no mesmo horário, mas tudo bem... isso ai depois se alinha ai

ANTONIO: hunrum

[...]

GERALDO: ehhh mais depois que você dá uma olhada naqueles papel lá pra gente dá uma alinhada na nossa conversa... entendeu?

ANTONIO: tá ok

GERALDO: que a gente vai ter que forçar pro, pro... pro outro ir depois

ANTONIO: ir lá conversar né?

GERALDO: tendeu?

ANTONIO: entendi...não tá... tá certo

O policial civil relatou, igualmente, que foi realizada análise das estações de rádio base dos telefones utilizados pelos réus e pela vítima, na qual verificou-se que eles utilizaram a mesma estação por um período de tempo, conforme narrado na denúncia.

Com efeito, consoante o Relatório de Inteligência nº 028/2015 citado nos autos, constatou-se que, no período de 08h às 12h, o ofendido e os réus acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB) nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n), bem como os acusados estavam com seus telefones “aparentemente desligados” entre 08h e 10h, quando a vítima foi executada.

Por outro lado, nos seus interrogatórios judiciais, os acusados negaram os fatos narrados na denúncia, afirmando, em suma, que participaram da reunião com a vítima sobre sua possível transferência para outro estado por estar temerosa após o atentado que sofreu, mas que, após tal encontro, o ofendido foi embora e os réus seguiram até um aterro industrial próximo à empresa, depois seguiram para a residência do irmão do José Geraldo Guidoni e retornaram à mineradora.

Contudo, verifico contradições relevantes entre os dois interrogatórios, quando o recorrente Antônio disse não ter participado da reunião, tampouco ser responsável pela área de recursos humanos da empresa, enquanto o recorrente José Geraldo afirmou que Antônio participou da reunião no dia dos fatos, bem como serem os réus responsáveis por analisar o pedido de transferência de qualquer funcionário, por conhecerem as necessidades da mineradora.

Assim, não obstante não ter sido verificada a motivação do crime, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT
e
JOSE GERALDO GUIDONI

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, contra a vítima Carlos Rotiman Barcelos Alves.

Razões recursais, nas quais objetivam, em síntese, a despronúncia dos réus, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio qualificado em voga, baseando-se a decisão vergastada em mero juízo de suspeita.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 13 de agosto de 2011, pela manhã, houve uma reunião entre a vítima e o acusado José Geraldo, marcada pelo réu Antônio Carlos, na sede da empresa Mineração Guidoni Ltda., de propriedade do primeiro denunciado, em razão do pedido do ofendido de que fosse transferido para uma nova frente de extração de rochas no estado de Minas Gerais.

Relata, ainda, que a vítima chegou na empresa conduzindo seu veículo Astra, às 07h40, tendo saído às 09h, momento que igualmente deixaram o local no automóvel Ford Ranger ambos os acusados, sendo todos vistos trafegando em alta velocidade pela zona rural até chegarem ao local onde a vítima foi incendiada no interior de seu veículo, tendo o automóvel dos réus retornado ao pátio da mineradora às 09h40.

Sustenta, igualmente, que a Polícia Militar encontrou, às 09h20, o corpo do ofendido carbonizado no interior do seu veículo, o qual ainda estava em chamas.

Ressaltou, por fim, que, no dia dos fatos, todos os envolvidos acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB), de nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n), entre 08h e 12h, e os acusados estavam com os telefones celulares “aparentemente desligados” entre as 08h e as 10h, quando a vítima foi executada, a saber:

Sobressai dos autos que os denunciados ceifaram a vida de CARLOS ROTIMAN BARCELOS ALVES, com emprego de fogo e à traição, tendo se valido da confiança que o ofendido depositava neles previamente com a finalidade de atraí-lo a uma emboscada, conforme descrevemos a seguir.

Com efeito,
JOSÉ GERALDO GUIDONI
e
ANTÔNIO CARLOS SPERANDIO
CO
TT
mataram CARLOS ROTIMAN BARCELOS ALVES, com o emprego de fogo, após tê-lo atraído até a empresa MINERAÇÃO GUIDONI LTDA., de propriedade do primeiro denunciado, com uma proposta de transferência de local de trabalho da vítima, incorrendo, assim, nas condutas previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Conforme consta dos autos (fls. 03/03-v.), o crime ocorreu no dia 13 de agosto de 2011, quando a Polícia Militar de Governador Lindenberg/ES encontrou, por volta das 09:20 h, na localidade de Alto Santa Catarina, numa estrada vicinal que liga Graça Aranha a Córrego Paranazinho, o corpo de CARLOS ALVES carbonizado no interior de seu veículo, que ainda estava em chamas.

De acordo com o relatório elaborado por esta Procuradoria e acostado aos autos, infere-se que o denunciado
ANTÔN
IO

C
ARL
OS

SP
ERAND
IO

COTT
, empregado da MINERAÇÃO GUIDONI, marcou uma reunião, entre CARLOS ALVES, também empregado da mineradora, e
JOSÉ GERALDO GUIDON
I
, em razão de pedido feito pela própria vítima, que gostaria de ser transferida para uma nova frente de extração de rochas, no Estado de Minas Gerais. Diante de tal pedido, foi marcada uma reunião entre CARLOS ALVES e
JOSÉ GERALDO GUIDONI
, para o dia 13 de agosto de 2011, dia da morte de CARLOS.

Na data marcada, CARLOS ROTIMAN BARCELOS ALVES chegou à MINERAÇÃO GUIDONI LTDA. às 07:40 h, sendo que seu veículo, um ASTRA GM ADVANTAGE, deixou o local às 09:00 h, mesmo horário de saída de uma FORD RANGER que era conduzida por
JOSÉ GERALDO
e que tinha como carona
ANTÔNIO CARLOS
.

Os automóveis suprarreferidos foram vistos trafegando em alta velocidade pela zona rural de São Domingos do Norte até chegarem à localidade de Alto Santa Catarina, onde a vítima foi incendiada no interior de seu veículo, tendo a FORD RANGER retornado ao pátio da mineradora às 09:40 h, desta vez conduzida por
ANTÔNIO CARLOS
e tendo como carona
J
O
SÉ GERALDO
.

Frise-se que no dia do crime, 13 de agosto de 2011, no período compreendido entre 08:00 h e 12:00 h, tanto a vítima quanto os acusados acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB), de nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n). Além disso, ficou constatado que os acusados estiveram com seus telefones “aparentemente desligados”, entre as 08:00 h e as 10:00 h, quando a vítima foi executada. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Por outro lado, conforme questionamento do recorrente, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
” (HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Nesse contexto, consoante os dizeres do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do REsp nº 2.091.647/DF, a leitura do art. 413,
caput
,

do CPP permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
– que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Encontro de Cadáver, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Consoante a prova produzida sob o crivo do contraditório, restou incontroverso que a vítima, na manhã dos fatos, compareceu à sede da Mineração Guidoni para uma reunião com os acusados acerca de sua possível transferência para outro local de trabalho e, pouco após deixar a empresa, foi assassinado.

A informante EDILAINE FERNANDES, namorada da vítima à época dos fatos, relatou que, na noite anterior aos fatos, o ofendido recebeu uma ligação do recorrente Antônio o convidando para visitar uma pedreira em Teófilo Otoni no dia seguinte e oferecendo uma transferência para o local, sendo tal encontro marcado para oito horas da manhã, na mineradora, da onde sairiam para a referida pedreira. Informou, ainda, que o veículo da vítima era modelo Astra e, antes de seguir para a empresa, na manhã seguinte, Carlos a deixou na rodoviária e ela somente soube da sua morte à tarde.

Diversas testemunhas de defesa, tais como CARLOS TADEU ALEPRANDI, ADRIANO GODIO COCO, ANTÔNIO LUIZ COVRE, CARLOS EDUARDO VITÓRIO e RONALDO ARAGÃO, todos funcionários da Mineração Guidoni, afirmaram que era comum a realização de reuniões aos sábados na empresa, principalmente naquela época em que estava sendo construído um aterro em local próximo.

Na planilha de controle da portaria da Mineração, cuja cópia consta dos autos, foi registrada a entrada do ofendido, no veículo Astra, às 07h40 e a saída às 09h. Por sua vez, o veículo Ford Ranger no qual os acusados se encontravam teve sua saída registrada no mesmo horário, conforme consta de diversos documentos acostados aos autos, mormente a denúncia, além do depoimento da testemunha PCES Robson Moisés Lopes da Silva, não obstante a folha com o referido registro não ter sido encontrada no processo, razão pela qual tal informação não deve ser desprezada.

Por outro lado, as testemunhas de defesa CORNELIO VANDER NERI DIAS e ANTUNES WERNER GOMES, que laboravam como vigilantes na portaria da empresa na época dos fatos, relataram que, algumas vezes, o horário constante na planilha não era exato, podendo ser colocado um período aproximado, com uma diferença de dez, quinze minutos.

Já as testemunhas MARCELO GAVA, FABIANO VALANI, ANDERSON WELBERT CERQUEIRA e ELCIMAR LUDIK noticiaram que viram os dois automóveis transitando juntos na zona rural.

A testemunha Marcelo Gava narrou que, na manhã dos fatos, estava trabalhando na fazenda do seu padrinho quando viu uma Ranger e um Astra passando na frente do curral, mas não pode visualizar os ocupantes, e, entre cinco e dez minutos depois, viu somente a Ranger retornando. Informou que soube do carro incendiado por meio dos seus vizinhos, que disseram que o veículo estaria na divisa do terreno, mas somente foi ao local aproximadamente trinta minutos depois, em razão de estar ocupado laborando com o gado.

A testemunha Fabiano Valani disse que estava com Marcelo Gava tirando leite, quando viu uma Ranger passando, seguida por um Astra, ambos em alta velocidade, e somente a Ranger voltou, cerca de trinta minutos depois, sendo informado por Geraldo que o veículo Astra estava pegando fogo na divisa entre suas terras. Asseverou que tinha certeza de se tratar de um automóvel Ranger, pois teve um igual, mas não poderia confirmar a cor por conta da poeira.

A testemunha Geraldo Esterquini afirmou que trabalhava em sua propriedade quando ouviu um barulho de carro no local, mas não o viu, imaginando tratar-se de alguém que errou o caminho e retornou, e, posteriormente, visualizou uma fumaça, tendo se dirigido ao local dos fatos e visto o veículo queimando. Informou que, em seguida, foi ao curral de Fabiano Valani, em razão deste ter um parente policial militar, a fim de que ligasse para ele. Indagado se havia outro automóvel no local, o depoente disse não ter visto, embora em seu depoimento na fase inquisitorial ter afirmado que viu um Ford Ranger próximo ao carro pegando fogo com um dos tripulantes com arma na mão, não confirmando, contudo, tais fatos em juízo.

A testemunha Elcimar Ludik noticiou que viu uma caminhonete prata e um carro de cor escura passando na estrada, sem que pudesse visualizar quem estava dentro dos veículos, mas somente o automóvel prata retornou e, após dez ou quinze minutos, ouviu um barulho de alarme de carro e viu a fumaça, indo ao local e visto o veículo coberto de fogo.

A testemunha Anderson Welbert Cerqueira relatou que, pouco antes dos fatos, ao passar pelo local, pode ver dois automóveis parados, um Astra e, ao que parecia, um Ford Ranger prata e, quando retornou, encontrou o Astra pegando fogo praticamente no mesmo local, apenas dois metros distantes da onde tinha visto anteriormente.

Por sua vez, a testemunha do juízo PCIP/ES ROBSON MOISÉS LOPES DA SILVA narrou o que fora apurado nas investigações, relatando que, no dia dos fatos, pela manhã, a vítima chegou na mineradora conduzindo o veículo Astra por volta das 08h, saiu por volta das 09h e foi morto entre 09h e 09h30 e que todos os automóveis que ali entravam e saíam tinham suas placas, o nome do motorista e os horários de entrada e saída registrados, sendo tal controle bastante rigoroso, como afirmado pelo vigilante do local. Informou que as referidas planilhas foram recolhidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificadas pessoalmente pelo depoente, o qual observou que o veículo Ford Ranger, conduzido pelo recorrente José Geraldo, saiu da mineradora às 09h, mesmo horário de saída do ofendido, e retornou, conduzido pelo réu Antônio Carlos, aproximadamente meia hora depois. Afirmou que nas fls. 41 do IP, que não consta dos autos, estava registrada a saída do Ford Ranger da empresa, inexistindo dúvida de que analisou tal folha. Disse acreditar que não houve erro no registro da saída e entrada dos réus, por se tratarem de pessoas importantes dentro da empresa. Noticiou que testemunhas viram os veículos Astra e Ford Ranger transitando na mesma direção em uma estrada sem saída e observaram apenas a caminhonete retornando e, posteriormente, o Astra foi encontrado incendiado e com a vítima no seu interior.

Asseverou, ainda, que, diante da dificuldade encontrada na coleta de prova testemunhal, decorrente do grande prestígio que os réus têm na região, aliado ao seu poder financeiro, foi realizada interceptação telefônica dos recorrentes por meio da qual identificaram uma conversa entre os acusados na qual disseram que precisavam alinhar suas declarações, mormente quanto ao horário que saíram da empresa depois da reunião com o ofendido.

De fato, importa registrar o trecho interceptado no dia 18 de setembro de 2011, mencionado pela referida testemunha, a saber:

GERALDO: estudar dentro daquilo ali porque eis...passado o local de...de foi colocado...ou como ele... alguma coisa...ou como ele deixou de colocar o nome o dele na hora que o cara saiu...entendeu?

ANTONIO: hunnum

GERALDO: depois colocou o mesmo horário que nós saímos... tendeu? é uma situação...tem que afina mais... e lá ele (não é possível compreender o que Geraldo está dizendo, porém Antônio parece estar entendendo toda a conversa)... não acho que ele saiu e tava pro lado de fora ou mexendo com o zinho o fazendo qualquer coisa ali entendeu? e...éh...depois..éh...quando nois...ele colocou no mesmo horário, mas tudo bem... isso ai depois se alinha ai

ANTONIO: hunrum

[...]

GERALDO: ehhh mais depois que você dá uma olhada naqueles papel lá pra gente dá uma alinhada na nossa conversa... entendeu?

ANTONIO: tá ok

GERALDO: que a gente vai ter que forçar pro, pro... pro outro ir depois

ANTONIO: ir lá conversar né?

GERALDO: tendeu?

ANTONIO: entendi...não tá... tá certo

O policial civil relatou, igualmente, que foi realizada análise das estações de rádio base dos telefones utilizados pelos réus e pela vítima, na qual verificou-se que eles utilizaram a mesma estação por um período de tempo, conforme narrado na denúncia.

Com efeito, consoante o Relatório de Inteligência nº 028/2015 citado nos autos, constatou-se que, no período de 08h às 12h, o ofendido e os réus acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB) nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n), bem como os acusados estavam com seus telefones “aparentemente desligados” entre 08h e 10h, quando a vítima foi executada.

Por outro lado, nos seus interrogatórios judiciais, os acusados negaram os fatos narrados na denúncia, afirmando, em suma, que participaram da reunião com a vítima sobre sua possível transferência para outro estado por estar temerosa após o atentado que sofreu, mas que, após tal encontro, o ofendido foi embora e os réus seguiram até um aterro industrial próximo à empresa, depois seguiram para a residência do irmão do José Geraldo Guidoni e retornaram à mineradora.

Contudo, verifico contradições relevantes entre os dois interrogatórios, quando o recorrente Antônio disse não ter participado da reunião, tampouco ser responsável pela área de recursos humanos da empresa, enquanto o recorrente José Geraldo afirmou que Antônio participou da reunião no dia dos fatos, bem como serem os réus responsáveis por analisar o pedido de transferência de qualquer funcionário, por conhecerem as necessidades da mineradora.

Assim, não obstante não ter sido verificada a motivação do crime, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.